Tribunal: STF
Processo: ARE 1479859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MADADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AUDITOR DA RECEITA ESTADUAL – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.695/2003 E NO DECRETO Nº 44.769/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1- Pelo princípio iura novit cúria, o juiz pode apreciar a demanda com base em fundamentos jurídicos diferentes daqueles apresentados pelas partes. Também poderá, durante o trâmite processual, acrescentar novos fundamentos jurídicos à argumentação, o que, por si só, não altera a causa de pedir, não havendo, portanto, qualquer nulidade no acolhimento de embargos de declaração para reconhecer novos fundamentos jurídicos. 2- Não demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da promoção por escolaridade adicional, inexiste o direito líquido e certo a autorizar a concessão da segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante a ilegalidade citada, verifica-se que a apelante pleiteia a concessão da segurança, com a determinação de que as autoridades coatoras concedam-lhe a promoção por escolaridade, a partir da data do requerimento da promoção, pedido este que não merece acolhimento, pois inexistente o direito líquido e certo. Com efeito, não obstante a conclusão do estágio probatório, do efetivo exercício no cargo e juntada aos autos das avaliações periódicas de desempenho individual, todas satisfatórias, a promoção por escolaridade adicional depende do cumprimento de outros requisitos não demonstrados nos autos, quais sejam: o encaminhamento, pelo dirigente de órgão ou entidade pertencente aos Grupos de Atividades de que trata o art. 1º, de relatório para a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, contendo as seguintes informações: a) impacto financeiro decorrente da promoção por escolaridade adicional dos servidores lotados no respectivo órgão ou entidade; e b) relação nominal de servidores aptos para obtenção da promoção por escolaridade adicional no respectivo órgão ou entidade, com a identificação, para cada servidor, do nível de escolaridade correspondente ao título apresentado; bem como aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente